Tribunal: TJDFT
Processo: 0747366-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747366-22.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA DA CONSOLACAO SILVA RECORRIDO: CONDOMINIO HORIZONTES DO CERRADO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRECLUSÃO TEMPORAL. PACTO ENTRE CONDOMÍNIO E MORADORA. LIMITAÇÃO DE ACESSO DE ANIMAIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER E CLÁUSULA PENAL. ASTREINTES. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1 Recurso parcialmente conhecido em face da constatação de preclusão temporal, uma vez que houve manifestação expressa da parte interessada e intimação efetivada através do Diário da Justiça Eletrônico sem a devida impugnação. 2 Validade do acordo estabelecido entre as partes para a restrição de circulação de animais em áreas comuns e a obrigação de instalar barreiras físicas. 3 Imperativo de efetivação da instalação de barreira física interna para restringir a circulação dos animais nas áreas comuns, sob imposição de penalidade pecuniária em caso de descumprimento. 4 Diferenciação clara entre a multa aplicada por violação do acordo e as astreintes impostas judicialmente para assegurar o cumprimento da obrigação, resultando na exigibilidade de ambas as sanções. 5 Astreintes estabelecidas em estrita observância aos princípios de proporcionalidade e razoabilidade, levando em conta a essência da obrigação e as consequências decorrentes de sua inobservância. 6 AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. A recorrente, sem apontar qualquer dispositivo de lei federal a que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, aventa dissídio jurisprudencial quanto à impossibilidade de cumulação de astreintes e cláusula penal. Colaciona julgado do TJMG como paradigma. Requer, por fim, a concessão da gratuidade de justiça, deixando de comprovar o recolhimento do preparo. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pede para que as publicações sejam realizadas em nome do advogado WASHINGTON LUIZ VIEIRA CHAVES, OAB/DF 49.325. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem como não desenvolve argumentação a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados. A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos como violados, caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” (AgInt no REsp n. 2.083.077/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023) (g.n). Outrossim: “Quanto ao suposto dissídio jurisprudencial, as razões do recurso especial não indicaram o dispositivo de lei federal cuja interpretação seria controvertida entre tribunais diversos, o que caracteriza a ausência de delimitação da controvérsia, atraindo a incidência da Súmula n. 284/STF.” (AgInt no AREsp n. 2.386.678/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 21/5/2024). Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009